Tribunal: TJSP
Processo: 2240413-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores on line por ausência de comprovação de que os créditos recebidos em nome da empresa executada recuperada estão sendo depositados nas contas correntes bancárias apontadas.
Descabimento da possibilidade de constrição de conta corrente do grupo empresarial em recuperação judicial, por juízo singular, devendo os atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores on line por ausência de comprovação de que os créditos recebidos em nome da empresa executada recuperada estão sendo depositados nas contas correntes bancárias apontadas.
Descabimento da possibilidade de constrição de conta corrente do grupo empresarial em recuperação judicial, por juízo singular, devendo os atos expropriatórios e de pagamento ser atraídos e realizados pelo juízo da recuperação. Manutenção da decisão por motivo diverso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2240413-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes NEIDE DO
NASCIMENTO e SUELI DO NASCIMENTO MIRANDA DO PRADO, é agravado
VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá
Agravante: Sueli do Nascimento Miranda do Prado e Neide do Nascimento
Agravado/a (s): Viação Barão de Mauá Ltda.
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Thiago Elias Massad
Voto no 39114
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de
bloqueio de valores on line por ausência de comprovação de que os
créditos recebidos em nome da empresa executada recuperada estão
sendo depositados nas contas correntes bancárias apontadas.
Descabimento da possibilidade de constrição de conta corrente do
grupo empresarial em recuperação judicial, por juízo singular,
devendo os atos expropriatórios e de pagamento ser atraídos e
realizados pelo juízo da recuperação. Manutenção da decisão por
motivo diverso.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas exequentes, Sueli do
Nascimento Miranda do Prado e Neide do Nascimento, em face da executada Viação Barão
de Mauá Ltda., contra a r. decisão copiada às fls. 57/58, que indeferiu pedido de bloqueio de
valores on line por ausência de comprovação de que os créditos recebidos em nome da
empresa executada recuperada estão sendo depositados nas contas correntes apontadas.
Alegam as agravantes haver preferência por dinheiro nos termos do art. 835, I do
§ 5o do NCPC; inexistência de saldo e de conta correntes em nome da empresa executada
recuperada; comprovação de que o administrador judicial recebe os créditos das empresas
recuperadas nas contas correntes mencionadas, em nome do Grupo de Empresas SOLTUR
Solimões e ônus da prova da executada de que os créditos recebidos por ela não são
depositados em tais contas.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls. 235/236) foi apresentada
contraminuta (fls. 239/245).
É o relatório.
Descabe provimento ao recurso.
Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 60/62) no valor de R$ 193.488,04 (em
01/08/2017) de ação indenizatória proposta pelas exequentes em face da empresa de
transporte executada, julgada procedente em parte (fls. 68/71) e provimento negado ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
3
da empresa ré (fls. 73/79).
Houve interposição de agravo de instrumento pela executada, desprovido, que
manteve a decisão da origem de desnecessidade de suspensão e de habilitação do crédito no
juízo da recuperação judicial, mantendo a homologação do cálculo das credoras (fls.
183/188).
Diante da ausência de localização de bens as exequentes pleitearam na origem
penhora on line do valor do crédito, em duas contas correntes indicadas pelo administrador
judicial que estão em nome da empresa Soltur Solimões Transportes Ltda.:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3902 - operação 003 - conta corrente 754-0
BANCO CARUANA S/A
AGÊNCIA 130, conta corrente 80.903.0053- 4
O juízo de primeira instância determinou comprovação de que nos autos da
recuperação judicial mencionada houve o deferimento do pedido formulado pelo
administrador judicial, de recebimento de crédito das recuperadas em tais contas.
As exequentes peticionaram para realizar tal comprovação.
Sobreveio a decisão agravada de rejeição do pedido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 142/143.: Indefiro, porquanto não demonstrado, pelos documentos de fls.
169/171, o alegado, a saber, que os créditos decorrentes das transações realizadas pela
executada/ recuperada estariam sendo depositados integralmente em nome da empresa
Soltur - Solimões Transportes Ltda.
Requeira a exequente o que de direito em termos de prosseguimento do feito, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, aguarde-se provocação no arquivo.
Importa mencionar que há entendimento de que o crédito aqui perseguido, pode
ser habilitado junto ao Juízo em que se processa a recuperação judicial. Nesse sentido: STJ.
REsp. No 1.272.697. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 02 de junho de 2015.
Assim, não obstante esse não seja o entendimento firmado no bojo da presente
execução, tendo em vista a dificuldade das exequentes em ver satisfeito seu crédito, nada
impede que o valor seja perseguido junto ao Juízo em que tramita a Recuperação Judicial,
caso em que a presente será extinta e expedida certidão do valor do débito para habilitação
junto ao Juízo em que se processa a recuperação.
Em caso de requerimento de expedição de certidão para fins de habilitação do
crédito deverá a exequente apresentar cálculo atualizado e discriminado do débito.”
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
4
Primeiramente, nota-se o deferimento do processamento da recuperação judicial
(no 0211083-24.2012.8.04.001
Estado do Amazonas) do Grupo BALTAZAR e das
empresas a ele pertencentes, entre elas a ora executada, em dezembro de 2012 (fls. 95/101).
As decisões interlocutórias nos autos de recuperação judicial do referido grupo, de
fls. 254/259 e 260/263, especificamente fls. 256/257 e 261, no ano de 2013, apontam para
recebimento de crédito das empresas recuperadas conta judicial junto ao Banco do Brasil,
agência 3563, conta 4500118813289.
Comprovou a agravante, petição do administrador judicial das recuperadas em
21/08/2018, junto ao juízo de recuperação, onde pleiteia que seja oficiado a diversas empresas
para que passem a depositar os créditos em favor das recuperadas, oriundos de transações
comerciais, nas mesmas contas correntes apontadas pelas agravantes (fls. 49/50, fls. 57.486
dos autos de recuperação).
Acostou também o despacho proferido na referida ação, onde foi deferido o
pedido do administrador, em agosto de 2018 (fls. 228, fls. 57500 dos autos de origem), nos
seguintes termos:
“Vistos, etc ...
Defiro o pedido de fls. 57.486/57.487, parcialmente, apenas em relação ao
Consórcio Metropolitano de Transportes CMT.
Oficie-se.
(...)
Assim, restou comprovado o pedido, pelo administrador judicial, de recebimento
dos créditos das recuperadas em tais contas e o respectivo deferimento.
Todavia, cabe manutenção da r. sentença, por motivo diverso, tendo em vista
descaber constrição de bens ou determinação de pagamento e levantamento de valores por
juízo singular nesta fase de avanço patrimonial da empresa em recuperação.
Assim é, pois entende o Superior Tribunal de Justiça que o patrimônio da
sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo
singular e diverso daquele onde tramita aquele, sob pena de violação ao principio maior da
preservação da atividade empresarial, prevista no artigo 47 da Lei de Falência e Recuperação
Judicial:
“1. Consoante se depreende dos autos, com amparo no acervo fático-probatório,
concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que os créditos perseguidos nos
presentes autos, decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
5
constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa demandada,
com o trânsito em julgado da respectiva ação, não se submeteriam ao crivo do juízo universal.
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado (fls. 63/65, e-STJ):
Em que pese a irresignação da agravante, o recurso não merece provimento.
Ora, o crédito em questão trata-se de verba honorária fixada nos embargos à execução
opostos pela agravante e foi constituído posteriormente ao decreto de recuperação judicial e,
portanto, a ele não se submete.
Da análise dos embargos à execução (1003565-25.2018.8.260001) é possível extrair que
a sentença que reconheceu crédito em favor do exequente foi proferida em 24.07.18 (fls.
231/232) e teve o trânsito em julgado em 17.08.18 (fls. 235), tornando-se definitiva, portanto,
posteriormente ao decreto da recuperação judicial, de forma que o título exequendo não deve
ser submetido ao juízo da recuperação, como pretende a recorrente.
(...)
E, na espécie dos autos, de fato a data da constituição do crédito deve mesmo ser a do
transito em julgado da r. sentença, até porque trata-se de execução de verba honorária que foi
arbitrada na sentença, oportunidade em que a divida passou a ser exigível, tendo sido
constituído em caráter definitivo após o pedido de recuperação judicial que foi feito em
27.03.18, não se submetendo, portanto, aos seus efeitos.
Todavia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em demandas semelhantes, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de
deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir
perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá
o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação
judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
(...)
Neste sentido:
'AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO.
CONTROLE
DOS
ATOS
CONSTRITIVOS
PELO
JUÍZO
UNIVERSAL.AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião
da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por
imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de
recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à
atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito
fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.
Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem,
porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação
patrimonial.
2. Agravo interno desprovido.'(AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)
(...)
Assim sendo, embora o crédito objeto da presente demanda tenha se tornado líquido,
certo e exigível após o deferimento do pedido de recuperação judicial, com o trânsito em
julgado da respectiva sentença, porquanto decorrente de fato ocorrido em momento anterior,
deve ser submetido ao plano de soerguimento da sociedade recuperanda.
3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, dou
provimento ao recurso especial, para, reformando o aresto recorrido, submeter o crédito
objeto da presente demanda ao plano de recuperação judicial da empresa demandada.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.835.637 - SP (2019/0261086-2), Relator: Ministro MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
6
BUZZI, 18/12/2019) - grifo nosso
“Apreciando caso análogo (CC 123.197/SP, Dje de 01/08/2012) ao dos autos, cujos
fundamentos são plenamente aplicáveis à hipótese, manifestei-me, com base em precedentes da
Segunda Seção, nos termos da seguinte ementa:
(...)
Na decisão, sustentei o seguinte:
(...)
Suscita-se conflito positivo de competência entre o Juízo da Vara em que tramita a
recuperação judicial do suscitante e Juízo trabalhista em que tramita execução individual movida
contra a empresa recuperanda e outras sociedades que pertenceriam ao mesmo grupo econômico,
além do direcionamento contra os sócios em face da desconsideração da sua personalidade jurídica.
(...)
Uma vez deflagrada a recuperação e apresentado o plano, é mister que o adimplemento
dos créditos se submetam aos seus termos e os atos constritivos eventualmente necessários sejam
submetidos à apreciação do juízo em que ela se processa, sob pena de se malbaratá-la.
Nessa toada pontifica Fábio Ulhoa Coelho, na obra Comentários à Lei de Falências e
Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 8a ed., São Paulo: 2011, p. 86/87, verbis:
'(...)
Não há permitir-se a continuidade de execuções individuais, contra a empresa em
recuperação e tão somente quanto a esta, quando o juízo universal da recuperação passou a ser o
único competente para fazer pagamentos dos débitos das sociedades em recuperação.'
No caso dos autos o conflito se adensa pelo fato de o juízo trabalhista ter determinado o
bloqueio de valores em conta da ora suscitante em recuperação (fl. 105).
Nesse sentido:
'PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. ATOS DE EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05. RETOMADA DAS EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e
da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução,
tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros
órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.
2. Se, de um lado, há de se respeitar a exclusiva competência da Justiça laboral para
solucionar questões atinentes à relação do trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se pode perder
de vista que, após a apuração do montante devido ao reclamante, processar-se-á no juízo da
recuperação judicial a correspondente habilitação, ex vi dos princípios e normas legais que regem o
plano de reorganização da empresa recuperanda.
3. A Segunda Seção do STJ tem entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que,
no estágio de recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o
simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05.
4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental desprovido.' (AgRg no CC 110.287/SP, 2a Seção, Min. João Otávio
de Noronha, DJe de 29/03/2010)” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 168.682 - SP
(2019/0299535-4), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) grifo nosso
No mesmo sentido também é o entendimento desta Corte:
“Agravo de instrumento. Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
7
cumprimento de sentença. Deferimento de penhora de imóvel pertencente a pessoa jurídica em
recuperação judicial. Ato constritivo que deve ser submetido ao controle do juízo universal, que tem
competência para deliberar sobre a questão, por possuir melhores meios para analisar a
essencialidade do bem indicado à penhora para as atividades empresariais da executada. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2245860-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020) grifo nosso
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão de contrato de venda e compra de
imóvel, em fase de cumprimento de sentença Decisão que determinou o prosseguimento do
incidente Insurgência da executada - Pedido de submissão da execução ao juízo da recuperação
judicial e, subsidiariamente, de abstenção da prática de atos de constrição do patrimônio Parcial
cabimento Crédito que, embora constituído após a homologação do plano de recuperação judicial
e, portanto, extraconcursal, deve ser submetido ao Juízo universal os atos constritivos do patrimônio,
conforme entendimento jurisprudencial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a
viabilidade do plano de recuperação judicial Decisão reformada - AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2195137-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020) grifo nosso
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE PENHORA - EXECUTADA INTEGRANTE DO GRUPO PDG
-
Cumprimento de sentença instaurado contra a empresa agravada GOLD BLUE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (INTEGRANTE DO GRUPO PDG), perante a
10a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO No curso da execução, houve ao bloqueio "on line" da
importância de R$ 21.197,46 (novembro de 2017). Após a penhora, o Juízo de origem (Goiânia)
remeteu os autos da execução ao juízo da recuperação judicial (1a. Vara de Falências de São Paulo),
por entender ser este o competente para decidir sobre a liberação da penhora "on line". O juízo da
recuperação judicial se declarou incompetente, determinando o retorno dos autos à vara de origem
(Goiânia). Embora os autos da execução devam ser devolvidos ao Juízo de Goiânia, a competência
para deliberar sobre a penhora (medida constritiva) é do juízo da recuperação judicial PENHORA
QUE NÃO PODE SUBSISTIR - A penhora se deu em 30/11/2017, após a decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial (02/03/2017) - Medida constritiva que não pode subsistir
(arts. 6o e 52, III, LRJ) - Dessa forma, fica mantida a r. decisão agravada, que determinou a
devolução dos autos ao juízo de origem. Entretanto, quanto à matéria relativa à penhora, o recurso é
de ser provido tão somente para fixar a competência do juízo da recuperação. De resto, é de se
desprover o recurso, no sentido de se liberar o valor penhorado a favor da agravada recuperanda
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2174546-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data
de Registro: 07/01/2020) grifo nosso
“Acidente de trânsito, envolvendo dois caminhões (VW conduzido pelo autor, e Volvo,
de propriedade da requerida e dirigido pelo denunciado) em rodovia, com danos físicos e materiais.
Duas ações de indenização por danos materiais e morais conexas e julgadas em conjunto.
Cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento
da execução, com futura habilitação dos créditos na recuperação judicial. Agravo da
empresa/executada. Crédito constituído depois do pedido de recuperação que não se sujeita ao
regime desta. Prosseguimento da execução no juízo comum. Os créditos, ainda que extraconcursais,
deverão ser habilitados no Juízo universal, que é o competente para controlar eventuais atos
expropriatórios, garantindo os direitos creditórios e a viabilidade do plano de recuperação. Decisão
mantida na íntegra. Nega-se provimento ao recurso da acionada, tudo dentro dos estreitos limites do
agravo, adotando-se o lúcido parecer ministerial.” (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240413-76.2019.8.26.0000
8
2183787-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
grifo nosso
Assim, nesta fase final, de constrição e recebimento do crédito, a competência
para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da sociedade
em recuperação judicial é atraída pelo juízo onde tramita tal processo, conforme
jurisprudência pacífica.
Nesse passo, independe a natureza da relação jurídica havida entre as partes
(trabalhista, contratual, indenizatória, etc.) descabe a prática de atos expropriatórios por juízo
distinto daquele em curso o processo de recuperação, ocorrendo atração pelo foro
recuperacional incidindo, então, os princípios da universalidade e unidade do juízo e da
preservação da empresa, quanto ao destino dos bens da empresa.
Assim, estando na fase de constrição sobre o patrimônio da empresa em
recuperação e pagamento, cabe fiscalização e submissão ao juízo concursal, sendo de rigor a
manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator